Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-97.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701609-97.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: REIS DIVINO DE OLIVEIRA IMPETRADO: 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Ministério Público para emissão de parecer. I. Brasília, 3 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator